Tribunal: TJSP
Processo: 1003907-89.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais – Associação que realizava descontos não autorizados em benefício previdenciário – Pretensão de declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais – Associação que realizava descontos não autorizados em benefício previdenciário – Pretensão de declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Irresignação do autor – Tese de ocorrência de abalo psíquico indenizável e direito à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente – Parcial acolhimento – Novo entendimento firmado por esta C. Câmara no sentido de que a cobrança indevida, por si só, não atinge os direitos de personalidade do indivíduo, a ponto de ultrapassar a barreira do mero aborrecimento – Necessidade de efetiva comprovação do abalo moral suportado, que, neste caso, não ocorreu – Restituição que deve ser em dobro à luz do art. 42 do CDC, dispensada prova de má-fé – Reforma da sentença tão somente para determinar a devolução em dobro das quantias descontadas indevidamente do benefício previdenciário do recorrente – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.